Tribunal: TJPA
Processo: 0861446-47.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0861446-47.2018.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM FISCAL

APELADO: ATELIER GOURMET ALTA CONFEITARIA LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
. EXECUÇÃO FISCAL. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE MANTEVE O INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL.
EMENDA À INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DA AÇÃO. SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 330, IV, C/C 485, I, DO CPC.
DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
. POR UNANIMIDADE.

1. Insurgência contra decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação, interposto pelo agravante, mantendo a sentença que extinguiu a
ação executiva, sem resolução do mérito.

2. Exaurido o prazo estipulado e não cumprida a decisão que determina a parte autora emendar a inicial, para a qual foi devidamente intimada, deve o processo ser extinto sem resolução de mérito, por indeferimento da inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, c/c art.485, I, do CPC.

3. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
POR UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, em conformidade com as notas taquigráficas, por unanimidade de votos, nos termos da fundamentação, CONHECER e negar PROVIMENTO ao Agravo Interno, nos termos do voto da E. Desembargadora Relatora

Julgamento ocorrido na 6ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 06 a 13 de março de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO, interposto por
MUNICÍPIO DE BELÉM contra ATELIER GOURMET ALTA CONFEITARIA LTDA – ME,
diante de decisão monocrática proferida por esta Relatora, que negou provimento ao recurso de Apelação Cível
, interposto pelo agravante,
nos autos da Ação de Execução Fiscal (Proc. 0861446-47.2018.8.14.0301
).

A sentença recorrida teve a seguinte conclusão:

(...) Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, para manter a sentença em seu inteiro teor, com fundamento no art. 932, VIII, do CPC/2015 c/c art. 133, XI, d, do Regimento Interno deste E. TJPA. PRI. À Secretaria, para as providências necessárias. (...)

Em razões recursais, o agravante aduz que a deliberação para emendar a inicial causou gravame sério ao Município de Belém, uma vez que a petição inicial preencheu todos os requisitos previstos no art. 319 do CPC e nos artigos 2º, §5º, e art. 6º da LEF.

Sustenta que foi equivocada a decisão que extinguiu o feito, sob o argumento de que não houve emenda da inicial no prazo legal, pois facilmente se pode aferir que o erro foi na distribuição pelo sistema PJE, uma vez que o ajuizamento ocorre em massa.

Argumenta que a falha não pode ser atribuída à Fazenda Pública, por se tratar de simples erro material
, cabendo ao próprio juízo promover a retificação por simples ato ordinatório, já que tanto a inicial como a CDA possuem os mesmos dados.

Ao final, requer seja conhecido e provido o presente Agravo Interno, para que seja reformada a decisão.

Sem contrarrazões, pois o apelado não chegou a integrar a relação processual.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, CONHEÇO DO RECURSO, passando a apreciá-lo.

A questão em análise reside em verificar se deve ser reformada a decisão monocrática, que manteve a extinção
da ação executiva, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, I, do NCPC.

Consoante disposto no art. 321, do CPC/15, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos legais ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, deve o juiz determinar que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado, vejamos:

Art. 321.

O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

Art. 330.

A petição inicial será indeferida quando:

(...)

IV - não atendidas as prescrições dos arts. 106 e 321.

Art. 485.

O juiz não resolverá o mérito quando:

I - indeferir a petição inicial;

Como se vê, sendo oportunizado ao autor emendar a inicial, o não cumprimento da diligência implicará no indeferimento da exordial.

No caso concreto, em observância aos dispositivos legais supramencionados, ao constatar a discrepância entre o nome da parte executada cadastrado no PJE e a petição inicial e Certidão de Dívida Ativa que instrui a Ação de Execução Fiscal, o Juízo a quo determinou que a parte autora procedesse à emenda da inicial, esclarecendo a questão ou retificando os dados, como condição para o regular prosseguimento do feito (Id. 6185076).

Inobstante, embora devidamente intimada eletronicamente em 04/02/2019 por meio do PJE, a apelante não apresentou manifestação acerca da determinação judicial, limitando-se a requerer a citação do executado (Id. 6185078).

Assim, conforme bem observado pelo magistrado de origem, não há como o feito prosseguir em detrimento de Atelier Gourmet Alta Confeitaria – LTDA, quando inexiste título executivo em seu nome acostado aos autos, de igual modo, não há como prosseguir o feito em face de C.E.U P se a exequente, apesar de intimada, deixou de retificar os dados, consoante determinado pelo Juiz.

Neste sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e
deste Egrégio Tribunal
há muito se encontra consolidada. Senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO MONITÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECLAMO ANTE A INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. IRRESIGNAÇÃO DA REQUERENTE. 1
. O descumprimento, pela parte autora, de determinação judicial para a emenda da inicial impõe o indeferimento da petição, com a extinção do processo sem a resolução do mérito. Inteligência da regra do art. 284, parágrafo único, do CPC/73. Precedentes.
2. Rever a conclusão do Tribunal a quo de que as provas constantes nos autos seriam suficientes à demonstração de existência do débito, requisito essencial ao conhecimento da ação monitória, demandaria o reexame de provas, providência que encontra óbice na Súmula 7 desta Corte Superior. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 1575717 MG 2015/0320357-4, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 17/05/2016, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/05/2016) (Grifo nosso).

CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE VEÍCULO. ARRENDAMENTO MERCANTIL. DESPACHO DETERMINANDO A EMENDA DA INICIAL. NÃO ATENDIMENTO INTEGRAL. SENTENÇA QUE INDEFERU A EXORDIAL E EXTINGUIU O FEITO SEM EXAME DO MÉRITO. MANUTENÇÃO.RECURSO DESPROVIDO. 1.
O Juízo `a quo¿ determinou a emenda a inicial, oportunizando que a instituição bancária requerente apresentasse o respectivo Ato Constitutivo, no prazo de 30 dias, sob pena de indeferimento da petição inicial e extinção do processo sem resolução do mérito.
2. Destaco que o apelante sequer justificou o não cumprimento da referida determinação, nem tampouco interpôs agravo de instrumento ou retido, recursos cabíveis à época para impugnar a ordem judicial. Portanto, irrepreensível o decisum de 1ª grau que indeferiu a peça vestibular e extinguiu o feito sem exame do mérito. 3. Ao contrário do que sustenta o recorrente, a intimação pessoal para dar prosseguimento ao feito somente deve ser realizada em casos de abandono da causa, o que não é o caso dos autos em que o processo foi extinto sem resolução do mérito por indeferimento da petição inicial. 3 - Recurso conhecido e desprovido. (TJ-PA. AP 0003909-48.2012.8.14.0201. 2ª Turma de Direito Privado. Rel. Edinea Oliveira Tavares. Julgamento em 08/10/2018) (grifo nosso).

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL NÃO ATENDIDA. ADEQUAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. INDEFERIMENTO À PETIÇÃO INICIAL. RECURSO IMPROVIDO.
Determinada emenda à inicial e não atendida pelo autor em tempo hábil, o indeferimento da petição inicial é medida que se impõe.
Precedente do STJ. RECURSO IMPROVIDO. (TJ-PA. AP 000791-60.2015.8.14.0136. 1ª Turma de Direito Privado. Rel. Maria Filomena de Almeida Buarque. Julgamento em 23/03/2017. DJE 23/03/2017) (grifo nosso).

Logo, determinada a emenda da inicial e não cumprida, impõe-se a manutenção da extinção do processo, sem julgamento do mérito, por indeferimento da inicial.

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO,
nos termos da fundamentação.

É o voto.

PRI.

Belém (PA), 06 de março de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 14/03/2023